Tribunal: TJMT
Processo: 0006675-45.2015.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006675-45.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATAN PAIM STEFANES - CPF: 707.486.111-18 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006675-45.2015.8.11.0042

APELANTE: JONATAN PAIM STEFANES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NAS PROVAS DOS AUTOS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE ALINHADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – DESCABIMENTO – DOSIMETRIA – REVISÃO DE OFÍCIO ­ – QUANTIDADE DE DROGA INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O RECRUDESCIMENTO DA PENA BASILAR – DESCONTO NA FASE INTERMEDIÁRIA EM DESACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A condenação deve de ser mantida quando as provas carreadas aos autos demonstram que o agente cometeu o crime tipificado no art. 33 da lei de drogas.

As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa – como ocorre neste caso –, constituem meio idôneo de prova.

Apresenta-se impertinente o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da lei n. 11.343/2006, quando as circunstâncias do flagrante, alinhada às provas produzidas no iter processual, evidenciam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

A pequena quantidade de droga apreendida – 232,33g (duzentos e trinta e dois gramas e trinta e três centigramas) de maconha – é insuficiente para justificar o recrudescimento da pena-base.

Embora o Código Penal não limite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006675-45.2015.8.11.0042

APELANTE: JONATAN PAIM STEFANES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jonatan Paim Stefanes, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que deve ser absolvido por falta de provas, ou sua conduta desclassificada para a do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (Id.
63812976 - Pág. 1 a 63812989 - Pág. 5
).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
63812998 - Pág. 1-8
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
68916016 - Pág. 1-7
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De prêmio, registro que a preliminar de impedimento do Juiz Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto para relatar o apelo, em razão de ter atuado no processo em primeiro grau de jurisdição – suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça – restou prejudicada com a redistribuição determinada na Consulta n. 0048557-40.2020.811.0000 (Id.
70456990 - Pág. 1-3).

Consta nos autos que a polícia investigava um crime de homicídio e, por isso, em 25-12-2012, se deslocou até o “Sítio da Anita”.

Apesar de serem recebidos com tiros, os policiais prenderam dois suspeitos.

No desenrolar da diligência, o réu chegou ao local, de motocicleta, junto com Roberto Lourenço da Silva; ao ser revistado a polícia encontrou com ele 232,33g (duzentos e trinta e dois gramas e trinta e três centigramas) de maconha.

Além disso, ele admitiu “
ser o proprietário de uma espingarda calibre 20 encontrada na casa do suspeito Roberto
” (sic).

O feito foi extinto quanto ao delito tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (Id.
63812955 - Pág. 1).

Em relação ao crime de tráfico de drogas, a materialidade encontra-se demonstrada no auto de constatação n. 4600/2012 (Id.
63809467 - Pág. 1-3
), e no laudo pericial n. 03-01-007701/2012 (Id.
63810457 - Pág. 1-2
), que atestaram positivo para maconha.

A autoria exsurge nas provas coligidas.

Na fase inquisitorial, João Paulo Ferreira de Oliveira Pires relatou o ocorrido nos seguintes termos:

[...] ouvimos o barulho de uma motocicleta chegando naquele local, aliás, uma motocicleta bastante barulhenta e de cor vermelha; Que haviam dois rapazes nessa moto e mandamos descerem com as mãos na cabeça, porém o garupa demorou-se mais em obedecer, e ao ser revistado havia em sua cintura meia barra de material aparentando ser maconha, ainda com ele foi encontrado uma arma de brinquedo, similar a revólver 38 real, este se tratava da pessoa de Jonatan Paim, o outro motoqueiro que pilotava se tratava da pessoa de Roberto [...]
(Id. 63805087 – pág. 4-5).

No mesmo sentido foi o depoimento de Sebastião Neves da Silva (Id.
63805090 - Pág. 2-3
).

Roberto Lourenço da Silva confirmou ter levado Jonatan, de moto, até o local, e que, alguns dias antes, ele deixou uma espingarda calibre 20 em sua casa (Id.
63805091 - Pág. 3-4).

Elizabeth de Freitas Morita asseverou que “os dois rapazes que chegaram de moto são seus conhecidos, e sempre vão lá para jantar e tomar cerveja” (Id.
63805094 - Pág. 3).

Almir Hawertoth”. (Id. 63805099 - Pág. 2), Anita de Freitas Morita (Id. 63805099 - Pág. 4) e Elielson da Silva (Id 63809456 - Pág. 3-5), nada disseram a respeito da conduta imputada ao réu.

Na delegacia de polícia, Jonatan negou ter envolvimento em qualquer crime. Também alegou ser usuário de droga (Id.
63805094 - Pág. 4 a 63805099 - Pág. 1).

Na instrução processual, João Paulo Ferreira de Oliveira Pires descreveu, pormenorizadamente, a ação da polícia,
verbis
:

Juiz: [...] o senhor se recorda dessa ocorrência?

T: Recordo.

Juiz? Como que foi que aconteceu?

T: No dia 24, era 24 de dezembro, por volta de nove horas da manhã deram cinco tiros em um cidadão [...], todo mundo falou, quem ‘deram’ os tiros aqui foram dois camaradas bem claros, em uma moto vermelha bem barulhenta [...]; quando foi dezessete, dezoito horas o Comandante me ligou dizendo que tinha havido um roubo na zona rural, uns dois dias antes [...], tinha pedido para ir, deslocar até lá [...], ele pediu para ir para lá, na área rural, dia 24 à noite; como é uma área longe, sem comunicação, eu fui e pedi o apoio de mais uma viatura [...], rodando na área rural um motoqueiro, fugiu o nome dele agora, me abordou e perguntou se eu estava procurando ‘os malandro’ que tinha assaltando a chácara, [...], ‘a princípio eu vim para cá para fazer uma ronda, mas se você souber’ [...], ele falou: “eles vão fazer uma festa na chácara da Anita”, eu falei: “não sei onde é a chácara da Anita”, “vou levar lá perto, não vou lá, mas vou levar lá perto”, e assim fizemos, era por volta de vinte e duas horas, me levou no corredor, “essa estrada vai acabar lá na chácara, só que vocês tomem muito cuidado porque lá só tem malandragem”; [...], a gente rodou mais ou menos quinhentos metros de viatura, deixamos as viaturas e acabou de chegar a pé na chácara, quando a gente visualizou a chácara [...], tinha gente na casa, a gente parou para ver como fazer o cerco na chácara [...], no que a gente parou, a gente ouviu um assovio para trás, de onde tinha vindo, alguém assoviou e alguém respondeu, não na casa especificamente, mas a esquerda alguém respondeu, quando alguém responde ‘fechou’ de tiro, tiro por tudo [...], a gente foi para o chão [...], cessou a quantidade de tiro, começou a vibrar, comemorar [...], os que estavam na frente ‘veio’ para averiguar o que aconteceu [...], quando quatro aproximou, que eu visualizei eu tive que levantar, eu levantei e comecei a disparar [...]; resumindo, a gente pegou lá dois, os dois que foram baleados, apreendemos bastante arma na casa lá da chácara [...],
no que nós estamos lá fazendo busca na chácara, chegou essa moto vermelha barulhenta, igual tinha no Pedra 90 de manhã, com dois claros [...], a gente abordou ele, e foi encontrado com ele uma porção, Roberto é o que estava pilotando a moto,[...], a gente abordou eles,
e tinha um cara chamado Roberto que estava pilotando a moto
.

Juiz:
Ele estava de carona então o Jonatan?

T: Est
ava, estava com o Roberto, a gente abordou eles, até então não sabia que o Roberto morava lá perto, a gente abordou eles, foi verificado com o Jonatan Paim a porção de maconha [...], tinha levado para lá, para eles consumirem na festa;
foi encontrado com o Jonatan Paim um revolver, calibre 38 simulacro [...]

MP: Esse Jonatan falou o que ia fazer com esse entorpecente?

T: Para usar lá na chácara, levou para o pessoal.

MP: Ele era chegado do pessoal lá?

T: [...] ele foi convidado [...].

[...]

MP: O senhor já conhecia o Jonatan, tinha informação dele?

T: Eu conheço desde pequeno, conheço a mãe dele [...].

MP: O que o senhor pode falar [...]?

T: Não muda, não tenho nada contra ele, até converso muito com a família dele, já conversei muito com ele tentando fazer com que ele saia desse meio de malandragem [...], eu tenho dó mãe dele [...].

MP: O senhor tem conhecimento se ele é envolvido ou não com o tráfico?

T: Sim, sempre foi, lamento dizer, mas sempre foi, lá no bairro tinha uma lanchonete de frente a praça, uma lanchonete chamada Pingo de Ouro, a gente fazia batida ali, a questão da venda de droga era muito grande [...].

MP: O senhor já tinha prendido ele antes?

T: Já, por entorpecente
.

MP: Entorpecente também?

T: [a testemunha faz sinal positivo com a cabeça] [...], eu por conhecer ele, converso muito com ele para ver se muda [...], ele cresceu no Pedra 90 e lá é muito maloqueiro, amizade dele lá é só problema, então não tem como ele sair do sistema prisional e voltar para lá, porque não vai [...], não tem um ciclo de amizade sadia [...].

MP: Ele é usuário de droga também?

T: Não sei se é usuário [...].

MP: Nunca viu ele assim, sob o efeito?

T: Não, não senhor
.

[...]

Defesa: No dia lá, a droga foi encontrada na posse dele?

T: Sim.

[...]

Defesa: [...] ou só ele ia usar?

T: Não senhor, a droga era para eles usar na festa [...].

Defesa: Todos consumirem?

T: Todos consumirem.

Defesa: Foi o que ele disse?

T: Isso.

[...]
(arquivo digital).

O depoimento de Oscarmo de Barros Gonçalves auxiliou na elucidação dos fatos:

MP: [...] com relação a esses fatos o senhor não teve nenhuma participação na prisão dele, correto?

T: Não, fizemos só a ordem de serviço posterior.

MP: O que os senhores apuraram nessa ordem de serviço?

T: O pedido do delegado foi para ver se ele estava comercializando entorpecente, então eu consegui, do fato já tinha passado algum tempo, mas consegui,
nós conversamos com a mãe, com a irmã, com a avó dele, conversamos com a vizinhança, então ficou bem claro que ele começou a vender entorpecentes na casa da mãe, aí, nessa época, na época que ele foi preso, a mãe dele acabou expulsando ele casa por causa dessa venda de entorpecente; ele foi morar sozinho, então aí a casa dele, que ele morava, passou a ser conhecida como ‘boca de fumo’, então não teve dúvida nenhuma tanto no fato ele estava envolvido no comércio de entorpecente
.

MP: Certo, então próprios parentes dele confirmaram que ele teria sido expulso de casa por comércio de drogas?

T: Sim, confirmaram isso.

MP: Ele tinha outra ocupação, trabalhava?

T: Não, não, a mãe dele falou que ele trabalha como ajudante de pedreiro, mas ocasional, na época do fato estava desempregado, e realmente estava envolvendo com roubo, homicídio, ele já tinha uma ficha bem suja já.

MP: Ele na residência morava com mais alguém?

T: Morava sozinho.

MP: [...] onde que era?

T: Na Rua 59 do Pedra 90.

MP: Vocês conversaram com o pessoal?

T: Com a vizinhança e os próprios familiares.

MP: A vizinhança também confirmou [...]?

T: Confirmou sim, confirmou que a casa dele era utilizada para o comércio de entorpecente
.

Defesa: Em relação aos fatos, nessa data que foi apreendido, conseguiram apurar?

T: Veja só, o pedido foi, teve o flagrante dele, e a ordem de serviço foi um ano depois, então eu tinha, a minha obrigação era levantar se ele estaria comercializando entorpecente, então o fato em si do flagrante, daquele momento, o delegado pediu para a gente saber se ele estava [...] comercializando [...].

Defesa: Então, entre o fato e a diligência levou-se um ano?

T: É, um ano

Defesa: E é só para investigar o passado, não?

T: Investigar a data, porque o flagrante ocorreu no passado da época que a gente estava investigando, então era para ter certeza nessa época que ele foi preso com essa quantidade de maconha, e que ele estava comercializando, então ficou evidente que ele estava comercializando nessa época, até porque foi justo na época, foi na data que ele começou a vender a droga na casa dele, e a mãe dele expulsou ele de casa por causa disso, aí alugou uma casa só para ele.

Defesa: Tá, mas lá nessa chácara, era consumo, o que era chegou a saber?

T: A questão do flagrante ali eu não fiz levantamento, ali da chácara, aquela situação, entendeu?, não tinha dúvida que o entorpecente era dele, a autoridade policial não teve dúvida, só teve dúvida nessa questão...

Defesa: [...]?

T: Nós fizemos levantamento [...] que mostra que era para vender, até pela quantidade [...].

Defesa: Chegou entrevistar um policial que estava lá no dia?

T: Não, não teve necessidade, o levantamento ficou bem claro [...]
(arquivo digital).

Em juízo, o réu aduziu que, junto com as pessoas que estavam no sítio, fez uma cota de R$ 200,00 (duzentos reais) e foi comprar a droga com Roberto, para fazerem uso. Também sustentou que é usuário desde os 10 (dez) anos de idade (arquivo digital).

Conquanto a defesa alegue que não há provas do tráfico, elas abundam e justificam a condenação.

O conjunto probatório angariado demonstra que, no momento da prisão, o réu trazia consigo uma porção de maconha, e que ele era contumaz no tráfico de drogas.

João Paulo Ferreira de Oliveira Pires – policial que conduziu o flagrante – esclareceu que investigava um crime de homicídio que havia acontecido na manhã daquele dia, e recebeu a informação de que os responsáveis fariam uma festa no “Sítio da Anita”. Segundo ele, no desenrolar da diligência o réu chegou no local, de motocicleta, trazendo a droga consigo.

A testemunha explicou para o juiz que Jonatan era conhecido da polícia em razão do envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Pedra 90, e que por conhecê-lo desde pequeno, conversou com ele em diversas oportunidades na tentativa de dissuadi-lo a ‘abandonar a malandragem’.

O depoimento de Oscarmo de Barros Gonçalves corrobora a informação de que o réu atuava no comércio de drogas.

De acordo com a testemunha, as diligências posteriores realizadas pela polícia confirmaram o envolvimento do réu no comércio de entorpecentes.

Em juízo, o policial explicou: “
nós conversamos com a mãe, com a irmã, com a avó dele, conversamos com a vizinhança, então ficou bem claro que ele começou a vender entorpecentes na casa da mãe, aí, nessa época, na época que ele foi preso, a mãe dele acabou expulsando ele de casa por causa dessa venda de entorpecente; ele foi morar sozinho, então aí a casa dele, que ele morava, passou a ser conhecida como ‘boca de fumo’, então não teve dúvida nenhuma que tanto no fato ele estava envolvido no comércio de entorpecente”.

O relatório acostado no Id.
63809470, pág. 7, confirma a existência de denúncia anônima noticiando que “
no Bairro Pedra 90, Rua 59, casa 14, o rapaz vulgo Jonatan vende droga, e esconde as drogas na mesma rua, na outra quadra 199, casa que fica quase em frente uma da outra, encostada na quitinete do Borge
”.

Não se pode olvidar que as declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa – como ocorre neste caso –, constituem meio idôneo de prova,
verbis
:

[...] Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1211810/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

[...] Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente. [...]
(STJ, HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).

Também não prospera a pretendida desclassificação do crime, para o ilícito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

O
legislador ordinário – antevendo as situações em que se alega o uso para afastar o reconhecimento do tráfico de drogas – arrolou no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, algumas circunstâncias que devem ser consideradas para sopesar se a droga se destinava, ou não, a consumo pessoal,
verbis
:

[...]

§ 2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

A respeito da matéria, esta é a doutrina de Renato Brasileiro de Lima:

“Nesse caso, não se pode objetar que se trata de uma prova diabólica, no sentido de se atribuir à acusação uma modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, porquanto teria que fazer prova de um fato negativo, ‘in casu’, a ausência do especial fim de agir para consumo pessoal, o que, ‘a contrário sensu’, autorizaria a condenação do acusado pelo tráfico de drogas.
Ora, apesar da natural dificuldade em se comprovar a ausência desse elemento subjetivo especial, demonstrando-se que a droga apreendida com o acusado não era para consumo pessoal,
fato é que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2º, como indicativos de possível traficância
”
(Legislação Criminal Especial Comentada, 2. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Editora Juspodivm, 2014 p. 700) (sem destaque no original).

Conquanto o réu alegue que a droga apreendida seria consumida por ele e pelas pessoas que estavam no sítio, não há provas nesse sentido.

De fato, Elizabeth de Freitas Morita explicou apenas que, por ser seu conhecido, o réu frequentava o local “para jantar e tomar cerveja”.

Até mesmo a condição de usuário invocada é duvidosa, pois se ampara exclusivamente nas declarações do réu.

Na verdade, chama a atenção a circunstância ser desconhecida até mesmo para João Paulo. Apesar de o policial conhecer o réu e sua família há bastante tempo, explicou para o Promotor justiça que não sabia se ‘ele era usuário’ e que nunca o viu ‘sob efeito de drogas’.

A quantidade de droga apreendida também desacredita a alegação.

Como bem pontuou o magistrado sentenciante, “
a quantidade apreendida (232,33g – duzentos e trinta e dois gramas e trinta e três centigramas de maconha) está absurdamente acima do sugerido pelo art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06, demonstrando, por si só, a finalidade mercantil”
principalmente se considerado que cada cigarro tem em média “0,5 (meio) grama da substância tóxica “
misturada com erva, esterco, folhas de cenoura, etc
.” (Id.
63812959 - Pág. 1).

Além disso, não se pode ignorar que o crime em exame não se tratava de fato isolado na vida do réu, pois tanto antes, como despois do fato, foi preso pelo mesmo delito.

Destarte, havendo provas seguras que o réu cometeu o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, deve ser preservada a condenação, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico circunstanciado imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto. [...]

(TJ/DF,
Acórdão 1230952
, 07162408720198070001, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

[...] Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao réu a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.13.192940-8/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/03/2020, publicação da súmula em 11/03/2020).

Embora não seja objeto do recurso, observo que a dosimetria merece ajuste.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pois considerou desfavorável a quantidade de droga (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)

A meu sentir, a quantidade de droga apreendida em poder do réu – 232,33g (duzentos e trinta e dois gramas e trinta e três centigramas) de maconha – não pode ser considerada expressiva a ponto de autorizar o recrudescimento da reprimenda basilar.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CORRUPÇÃO DE MENOR. APREENSÃO DE ARMA (FUZIL) E
79 G DE COCAÍNA, DISTRIBUÍDOS EM 88 POTES, 25 G DE COCAÍNA, NA FORMA DE CRACK, DISTRIBUÍDOS EM 99 SACOS PLÁSTICOS E 150 G DE MACONHA, DISTRIBUÍDOS EM 122 SACOS PLÁSTICOS. ALEGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DE QUE DEVE SER MANTIDA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE POR CULPABILIDADE EXCESSIVA
. DECISÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL.

1. A posterior condenação do menor, na Vara de Infância e Juventude, não se trata de idônea fundamentação para exasperar a pena dos agravados, os quais já foram incursionados nesse delito pela própria conduta de corromper o adolescente.
Da mesma forma, a quantidade de drogas não se mostra excessiva para elevação da pena-base além do que já está previsto na lei
.

2. Agravo regimental improvido
. (STJ, AgRg no HC 595.113/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (sem destaque no original).

Assim sendo, a pena-base deve retroceder ao mínimo legal – 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na fase intermediária incide a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 61, I), que, por recomendação jurisprudencial, deve incidir na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possiblidade de adotar patamar diverso mediante fundamentação concreta. Confira-se:

[...] Quanto ao aumento da pena intermediária, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. [...]
(STJ, HC 447.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017.) [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

Apesar disso, em atenção ao disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, estabeleço a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, que torno definitiva ante a ausência de outras situações que interfiram em sua delimitação.

Fica preservado o regime semiaberto para o cumprimento da pena.

Posto isto, em consonância com o parecer Ministerial,
nego provimento ao recurso
e mantenho incólume a condenação. De ofício ajusto a pena definitiva para 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021